Tribunal: TJSP
Processo: 1017074-81.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – COMPETIA ÀS RÉS COMPROVAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO, QUE INCLUÍA A BAIXA DOS LANÇAMENTOS FRAUDADOS – INSUFICIENTE A MERA ILAÇÃO DE QUE HOUVE UTILIZAÇÃO POSTERIOR DO CARTÃO SEM A APRESENTAÇÃO DE FATURAS PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – COMPETIA ÀS RÉS COMPROVAR O INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO, QUE INCLUÍA A BAIXA DOS LANÇAMENTOS FRAUDADOS – INSUFICIENTE A MERA ILAÇÃO DE QUE HOUVE UTILIZAÇÃO POSTERIOR DO CARTÃO SEM A APRESENTAÇÃO DE FATURAS PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.